Tribunal: TJPA
Processo: 0010676-50.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0010676-50.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AUTORIDADE: SOUZAMAR SOUZA SERVICOS MARITIMOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 0010676-50.2017.8.14.0000

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

ADVOGADO: HUMBERTO SOUZA MIRANDA PINTO - OAB/PA N. 12.942

AGRAVADO: SOUZAMAR SOUZA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA – ME.

ADVOGADO: SUYANE DE SOUZA FELIPE – OAB/PA N. 9.023

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1
.
1.
A prolação de nova decisão sobre a matéria objeto do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava a interposição do recurso.

2.
2.
Sem esse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento, sob pena de inobservância da devolutividade restrita do recurso.

3.

3. R
ecurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A alteração substancial da decisão agravada impõe a perda superveniente do interesse recursal.

____________

Dispositivo relevante citado: art. 1.021 do CPC;

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp n. 1.705.705/SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/2/2022, DJe 21/2/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em Agravo de Instrumento interposto por

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.., objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 6050568 - Pág. 9, proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que me antecedeu na relatoria do feito e não conheceu do Agravo de Instrumento por si interposto
nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por SOUZAMAR – SOUZA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.

Em suas razões recursais (Id. 6050568 - Pág. 11-18), aduz a parte executada equívoco na decisão agravada, sustentando a inocorrência de juízo de retratação e, sim, de retificação para correção de erro material, uma vez que a decisão que supostamente gerou a perda superveniente do presente agravo de instrumento nada alterou a decisão objeto do presente recurso, ao passo que tão somente retificou o valor indicado de R$ 102.229,47 (cento e dois mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) para R$ 142.791,50 (cento e quarenta e dois mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), excesso indicado na impugnação ofertada pelo banco.

Afirma que seu interesse recursal persiste, uma vez que as razões de decidir da decisão agravada permanecem inalteradas e merecem reforma, requerendo o restabelecimento do regular processamento e julgamento do Agravo de Instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões, com a suscitação de preliminar de ausência de dialeticidade (Id. 6050570

- Pág. 8).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à não configuração da perda superveniente do interesse recursal pela correção superveniente de erro material constante da decisão agravada.

Não assiste razão ao agravante.

O presente recurso tem sua origem no Cumprimento de Sentença apresentado pela agravada contra o agravante
, tendo sido, na decisão agravada, rejeitada a impugnação ofertada pelo executado, com o reconhecimento do valor de R$ 102.229,47 (cento e dois mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) como excesso de execução concernente ao valor devido a título de danos materiais.

A decisão ora agravada não conheceu do recurso sob o entendimento de perda superveniente do interesse recursal pela reconsideração da decisão recorrida e declaração do excesso da execução no valor de R$ 142.791,50 (cento e quarenta e dois mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), incluindo-se neste cômputo danos materiais, danos morais, custas iniciais, custas finais, valor dos honorários periciais e honorários advocatícios (Id. 6050569 - Pág. 10-11), o que não induz mero erro material e, sim, alteração substancial da decisão recorrida capaz de determinar a perda superveniente do interesse recursal.

Consabido, a prolação de nova decisão sobre a matéria objeto do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava a interposição do recurso, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável o seu conhecimento, sob pena de inobservância da devolutividade restrita do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA DE TERCEIRO. DECISÃO POSTERIOR QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECORRENTE QUE DEVERÁ SE INSURGIR AGORA NO BOJO DO REFERIDO INCIDENTE. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em razão da nova decisão proferida pelo Juízo a quo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado, houve a perda superveniente do objeto discutido no presente feito, devendo a recorrente se insurgir contra o bloqueio dos valores em sua conta no bojo do referido incidente. 2. Agravo interno desprovido
.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.705.705/SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/2/2022, DJe 21/2/2022.) - Grifei

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 11/11/2024